Tribunal: TJDFT
Processo: 0708339-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708339-17.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PHELIPE MAGNO PONCIANO BORGES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. O julgamento proclamado no dia 1 de abril de 2020 constou Voto distinto daquele destinado a este feito, motivo pelo qual declaro a patente nulidade do julgamento. Proceda a sempre diligente Secretaria da Oitava Turma Cível aos cancelamentos de praxe, referentes ao andamento do recurso. Determine-se a retirada da publicação do Diário da Justiça Eletrônico ou anotação de tarja quanto à Ementa. Publique-se, igualmente, esta decisão. Após, retornem os autos conclusos para inserção em nova Sessão de Julgamento, com nova intimação do apelante, da douta Procuradoria Geral do Distrito Federal e da também douta Procuradoria de Justiça. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator